Tribunal: TJDFT
Processo: 0743844-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743844-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JAMES FELIPE GARCIA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. INCABÍVEL. DETRAÇÃO. PENA DE MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio se a dinâmica do ingresso na residência do acusado, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, sobretudo se já havia informações anteriores da traficância por ele no local, foram feitas campanas, uma, inclusive, que foi frustrada pela ação de “olheiros” (pessoas responsáveis por avisar da chegada da polícia), e outra em que se obteve êxito, porquanto observada a entrada e saída de um usuário no imóvel, com o qual, após abordado, foi encontrada uma porção de entorpecente, e ele assumiu a compra da pessoa do réu naquela ocasião, bem como disse que dele já havia adquirido várias vezes durante os dois meses anteriores, o que permitiu, diante da situação flagrancial e das fundadas razões de que havia mais drogas no interior do bem, o referido ingresso. 2. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de entorpecentes para consumo próprio) quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “ter em depósito” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela narrativa do usuário na seara administrativa e judicial, e pela apreensão das drogas e de dinheiro em espécie. 3. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. 4. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores permitem a análise desfavorável dos antecedentes, bem como a configuração da reincidência, desde que não se trate da mesma anotação penal. 5. Admite-se a avaliação negativa da vetorial da conduta social quando fundamentada no fato concreto de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, em cumprimento de pena por delito anterior. 6. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa. 7. É imperiosa a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pois igualmente preponderantes. 8. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. 9. Não há falar em detração (artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal) se o regime inicial fixado para o réu se baseou na sua reincidência, o qual ainda possui maus antecedentes, bem como outra execução penal em curso, sendo que o Juízo das Execuções poderá verificar a possibilidade de unificação das penas e de eventual progressão, caso cumpridos os requisitos legais. 10. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal. 11. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções. 12. Recurso parcialmente provido. O recorrente pleiteia o reconhecimento de nulidade das provas por violação de domicílio. Requer, ainda, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta delitiva de posse de drogas para consumo próprio, reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “Nos termos do entendimento da Corte Especial recentemente firmado no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo” (EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.789.675/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Terceira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 16/11/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RHC n. 176.898: “destaco que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não comporta deferimento "tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7o, que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 01/03/2023 O recurso especial não merece prosseguir porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023